Tribunal: TJDFT
Processo: 0723251-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723251-05.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE RAIMUNDO OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por REJANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida no INVENTÁRIO de JOSÉ RAIMUNDO OLIVEIRA: “Cuida-se de inventário dos bens deixados por JOSÉ RAIMUNDO OLIVEIRA, falecido em 26/8/2001, conforme certidão de óbito de ID 45003408. O processo de inventário foi aberto, no ano de 2001, por OLEAN DO NASCIMENTO OLIVEIRA e JOVALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, filhos do falecido, conforme inicial de ID 45003385. Decisão de ID 45003448 - Pág. 2 nomeou o herdeiro OLEAN DO NASCIMENTO OLIVEIRA inventariante. Termo de compromisso assinado no ID 45003543. O falecido deixou cinco filhos, OLEAN DO NASCIMENTO OLIVEIRA (ID 45003402), JOVALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ID 45003402), REJANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ID 45003581), RAIELY ALMEIDA DE OLIVEIRA (ID 45003464 - Pág. 2) e JORERLAN ALMEIDA DE OLIVEIRA (ID 45003464). Ao início do processo, o Ministério Público participava no feito em razão da presença de herdeiros menores. Os herdeiros atingiram a maioridade no curso do inventário. Decisão de ID 45005158 - Pág. 2 deferiu o pedido de habilitação de crédito 2015.01.1.015772-4, formulado pelo espólio de Francisco das Chagas Vieira de Lima, e foi determinada a reserva do valor de R$ 10.000,00 em favor do credor habilitante. Portaria de digitalização de ID 51117725. Considerando que o inventário tramita desde o ano de 2001, é imprescindível a organização e saneamento para a sua conclusão. Chamo o feito à ordem. (...) 6- Imóvel situado na QE10, Conjunto A, Casa 24, Guará-DF O inventariante pediu a exclusão do bem sob argumento de que pertence a terceiro, conforme registro imobiliário. Na petição de ID 66901645, a herdeira REJANE DE OLIVEIRA HOLANDA não concordou com o pedido de exclusão e alegou que o imóvel foi adquirido pelo falecido e sua ex esposa, em 2 de maio de 1983, nos termos do recibo de ID 45003601 e ID 45005098. Verifica-se que o recibo de ID 45005098 foi assinado por “José Cabloco de Lima” e não há comprovação de que esta pessoa possuía qualquer direito sobre o referido imóvel. Ressalte-se que as alegações apresentadas na petição de ID66901645 não são suficientes para comprovar a aquisição do imóvel pelo falecido ou afastar a informação constante na matrícula do bem. Diante do exposto, considerando que o imóvel situado na QE10, Conjunto A, Casa 24, Guará-DF está registrado em nome de “Domingos Juliano”, decorrente de escritura pública datada de 14 de abril de 1983, conforme CRI de ID 45005078 - Pág. 2, deverá ser excluído do presente inventário, uma vez que não faz parte do patrimônio do espólio. Eventual discussão acerca da propriedade do imóvel ou alegação de fraude documental deverá ser deduzida nas vias ordinárias, no juízo cível competente. Comprovado do direito do falecido, será objeto de sobrepartilha.” (...) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID 87624134: Em que pese assistir razão à embargante quanto à procuração de ID 87624135, na qual Domingos Juliano, proprietário do imóvel situado na QE 10, Conjunto A, Casa 24, Guará I/DF (ID 87624138), outorga poderes de venda a José Caboclo de Lima, a verdade é que o simples recibo de ID 66901649, página 18, datado de 2- 5-1983, não tem o condão de transferir a propriedade, ou os direitos aquisitivos sobre o imóvel, ao falecido. Aquele recibo é insuficiente à partilha do imóvel neste inventário. Para tanto, deverá a embargante, primeiramente, obter a declaração do direito do falecido sobre o imóvel para, depois, trazê-lo ao inventário para fins de partilha. Todos aqueles fatos e circunstâncias apontados que sugerem que o imóvel pertencia ao falecido na data do óbito deverão ser deduzidos no juízo cível com competência para a definição da situação do imóvel. Mantenho, pois, a decisão de ID 86648918 para excluir o imóvel do rol de bens a inventariar. VEÍCULO ASTRA, PLACA JVA-0909: Caso seja necessário, poderá ser expedido alvará para autorizar o inventariante, em representação ao Espólio de José Raimundo Oliveira, a adotar a medidas necessárias, inclusive perante o DETRAN/GO, para transferir o veículo para o nome do falecido. O pagamento dos débitos do espólio, inclusive ITCMD, é medida prévia imprescindível à homologação da partilha. Assim, deverá o inventariante providenciar o pagamento dos débitos. Dê-se vista à herdeira Rejane de Oliveira Holanda acerca do esboço de partilha apresentado no ID 89960378. Prazo de 15 dias” A Agravante sustenta o imóvel situado na QE 10, conjunto A, casa 24, Guará I – DF pertence ao espólio e, portanto, deve ser objeto de partilha. Afirma que o recibo constante dos autos é suficiente para comprovar a aquisição do bem pelo “de cujus”, uma vez que o transmitente possuía procuração do proprietário com poderes para alienação do bem. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que a partilha incida “sobre os direitos aquisitivos, possessórios ou obrigacionais sobre o imóvel”. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 27445286). É o relatório. Decido. Os documentos que constam dos autos não comprovam a propriedade do imóvel cuja inclusão no inventário é controvertida, porém podem sinalizar a aquisição da posse ou de direitos sobre o bem que, em tese, é passível de partilha. Seja como for, a inserção da propriedade imobiliária no inventário depende da ultimação jurídica da sua aquisição, posto que a prova documental demonstra apenas a existência de direitos pessoais sobre o bem. Aliás, a Agravante não esclareceu a situação possessória do imóvel, o que se revela decisivo nesse tipo de impasse, tendo em vista que a r. decisão agravada visa evitar que bem ou direito alheio seja indevidamente inserido na partilha. Não se divisa, pois, com a indispensável clareza, a probabilidade do direito da Agravante. Também não se vislumbra risco de dano, pois a qualquer tempo, inclusive por meio de sobrepartilha, o imóvel – ou seus direitos aquisitivos – poderá ser partilhado, se for o caso. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se os Agravados para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator